Tribunal: TJBA
Processo: 8002085-15.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002085-15.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANA DE SOUZA MENEZES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA DE SOUZA MENEZES, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, MARIANA DE SOUZA MENEZES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES ANUAIS AO TETO DA ANS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

A administradora de benefícios que figura como estipulante do contrato coletivo por adesão responde solidariamente com a operadora pelos vícios na prestação dos serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não se acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva.

Constatada a configuração de “falso coletivo”, com ausência de vínculo representativo entre o consumidor e a entidade contratante, impõe-se a aplicação dos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, como medida de proteção ao consumidor hipossuficiente.

O controle judicial sobre a abusividade dos reajustes praticados não configura afronta à competência da ANS ou à separação dos poderes, sendo dever do Judiciário zelar pela observância dos direitos do consumidor.

A repetição dos valores pagos a maior deve obedecer à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, quando se trata de pretensão de ressarcimento decorrente de pagamento indevido.

A configuração de sucumbência recíproca é de rigor quando a parte
A
utora tem acolhido apenas parte de seus pedidos, impondo a distribuição proporcional das despesas e honorários, conforme o art. 86 do CPC.

A imposição de reajustes abusivos, sem demonstração de grave repercussão na esfera psíquica do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em face da parte beneficiária da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelações Cíveis de
nº 8002085-15.2024.8.05.0146
,
em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e Apelad
a
s
-
MARIANA DE SOUZA MENEZES, BRADESCO SAUDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À
S
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
D
AS

RÉ
S
e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/
BA
,

R/5